Tribunal: TJDFT
Processo: 0002382-95.2017.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. LATROCÍNIO. RECURSO DO MP E DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. AGRESSÕES. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE AGENTES. DESTRUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.
I – Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram satisfatoriamente cumpridos, não há que se falar em inépcia da denúncia, notadamente quando tal questão somente é apresentada após a sentença. Preliminar rejeitada.
II – Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo e latrocínio descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pela firme palavra da vítima, que narrou os fatos e reconheceu o autor, com absoluta certeza, corroborada pelas declarações de policiais e de outras testemunhas.
III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação ou o emprego de arma de fogo, se coeso com as demais provas dos autos.
V – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VI – Configura maior gravidade da conduta a agressão perpetrada contra a vítima do crime de roubo, como desferir coronhadas, o que determina majoração da pena.
VII – Demonstrado que as circunstâncias apontadas pelo Magistrado (dissimulação), além do concurso de agentes, efetivamente conferem maior censurabilidade à conduta do réu, mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime de latrocínio.
VIII – Não se cogita a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio, crimes de espécies distintas. Precedentes STJ.
IX – Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, desprovido o seu recurso. Provido o apelo do Ministério Público.